Tribunal: STF
Processo: RHC 185732
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 560.522, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DILIGÊNCIA NA ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELO RÉU. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA INEXISTENTE. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    3. O caso dos autos não se enquadra no conceito de ausência de defesa, pois o paciente foi patrocinado por advogados por ele contratados, que se manifestaram em diversas oportunidades no processo, ora requerendo sua liberdade, ora pleiteando a produção de provas em seu favor, bem como apresentaram resposta à acusação e alegações finais, recorreram do édito repressivo e interpuseram recurso especial e agravo contra a decisão que não conheceu do reclamo nobre.
    4. O conteúdo das peças apresentadas pelos referidos causídicos não é capaz de macular a sua performance, já que nelas apresentaram os argumentos reputados cabíveis para requerer a absolvição de seu cliente e a reforma da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou.
    5. O simples fato de o recurso especial interposto não haver sido conhecido por intempestividade não caracteriza falta de defesa, pois vige no sistema recursal do processo penal pátrio o princípio da voluntariedade, pelo qual a defesa não é obrigada a se insurgir contra a decisão desfavorável ao réu, razão pela qual até mesmo a ausência de interposição de recurso não enseja a nulidade do processo, aplicando-se o mesmo entendimento aos casos em que o reclamo é intempestivo. Precedentes.
    FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. 
    1. A pretendida absolvição do paciente é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido, providência vedada na via estreita do remédio constitucional.
    2. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes.
    DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A CULPABILIDADE DO RÉU, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS QUE NÃO SÃO INERENTES AO TIPO PENAL INFRINGIDO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 
    1. Na espécie, a pena-base do agravante foi elevada porque praticou o crime nas dependências de um aeroporto, área em que os passageiros, muitos trazendo consigo bagagens, se encontram em situação de vulnerabilidade, atentando-se para detalhes da viagem, por vezes sem ainda conhecer o local em que desembarcaram, circunstâncias das quais se valia para destacar o alvo da ação delitiva, bem como em razão do prejuízo suportado pelo ofendido, cujo relógio subtraído, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não foi recuperado.
    2. Os motivos declinados pelas instâncias de origem para justificar a majoração da pena-base do paciente não são inerentes ao tipo penal infringido, tendo sido apresentados elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade de sua conduta, não se estando diante de aumento desarrazoado ou desproporcional, o que impede a revisão da dosimetria na via eleita. Precedentes.
    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SANÇÃO RECLUSIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MODO PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. 
    1. Não obstante a pena-base do paciente tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a manutenção do modo de execução mais gravoso. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.
    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ.
    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 
    No presente recurso, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na insuficiência de provas para a condenação do paciente, na ofensa ao princípio da identidade física do juiz, na deficiência da defesa técnica e na dosimetria da pena.
    Aduz que “o recorrente permaneceu indefeso tecnicamente por completa ausência de articulação dos patronos atuantes nos autos”. Sustenta que “a defesa escrita apresentada como se memoriais fossem, muito embora estivesse formalmente presente, não representa efetiva defesa ao recorrente e deveria o Juízo a quo ter zelado pela participação real da defesa técnica visando a legitimação do processamento”.
    Pontua que “para além das alegações finais e das razões de apelação absolutamente genéricas, do recorrente foi tolhido o direito de ver seu processo apreciado pelas instâncias superiores em razão de interposição recursal extemporânea! No caso dos autos, insta afirmar, estão presentes as circunstâncias das quais se depreende, efetivamente, o prejuízo ao direito de defesa”.
    Prossegue alegando que “no presente caso, não obstante a MM. Juíza de Direito Jucimara Esther de Lima Bueno tenha recebido a denúncia e presidido a instrução processual, a sentença condenatória foi proferida por magistrada distinta”. Entende ser “forçosa a declaração da nulidade da sentença condenatória do recorrente, ante a violação ao princípio da identidade física do juiz, corolário do princípio do juiz natural”.
    Advoga, também, a “fragilidade da condenação do recorrente”, destacando que “a condenação embasada unicamente no reconhecimento realizado no inquérito policial, ainda mais quando não há a soma de nenhum elemento que comprove da autoria do indivíduo no âmbito da instrução processual – exatamente a hipótese dos autos – viola a presunção de inocência, ao passo que inverte o ônus da prova”.
    Afirma a defesa que o paciente “(i) não estava no local dos fatos, (ii) não foi encontrado sob a posse de qualquer objeto fruto de crime, (iii) não foi demonstrado qualquer vínculo seu com o suposto assaltante, e (iv) o único fator que o vincula ao presente caso consiste num débil reconhecimento, absolutamente questionável”.
    Considera que “o Juízo de primeiro grau não analisou cada um dos critérios indicados no art. 59 para majorar as penas-base do recorrente em patamar despido de qualquer critério lógico, seja de razoabilidade com relação à justificativa ou de quantum no tocante à proporcionalidade no aumento de cada uma das penas”.
    Assevera, ainda, que o paciente “possui ótimos antecedentes, emprego fixo e uma filha de apenas 13 anos de idade. Não há de se falar em circunstâncias desfavoráveis aptas a justificar o excepcional início de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que àquele estabelecido em lei”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Pelo exposto, requer-se a declaração da nulidade de todos os atos processuais desde o fim da fase instrutória, a fim de que sejam observados, mediante a apresentação técnica de alegações finais, os princípios basilares do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), do contraditório, da ampla defesa e do direito de defesa (art. 5º, LV, CF). 
    Subsdiariamente, requer-se a declaração da nulidade da sentença condenatória do recorrente, eis que preferida ao arrepio do princípio da identidade física do juiz, preceito derivado do princípio do juiz natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF). 
    Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, requer-se a anulação do r. Acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que nega vigência ao quanto estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Subsidiariamente, ante a injustificada determinação da pena imposta ao recorrente, requer seja reconhecida a necessidade de serem elas aplicadas nas penas mínimas legalmente estabelecidas no tipo penal imputado a si. 
    Ademais, mesmo que se entenda pela manutenção do quantum condenatório, requer-se a imposição do início de cumprimento de pena no regime semiaberto, à luz do quanto estabelecido no art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Inicialmente, tendo em vista que a decisão impugnada foi publicada em 21.2.2020 (e-STJ fl. 1190), cumpre atestar a tempestividade da insurgência, pois interposta no dia 27.2.2020 (e-STJ fl. 1201), ou seja, dentro do prazo previsto no artigo 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
    No mérito, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
    Isso porque, consoante consignado no provimento judicial questionado, a via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    Superado esse óbice, consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua insuficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. 
    Tal entendimento, a propósito, encontra-se resumido no enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 
    (…)
    No mesmo sentido posiciona-se a doutrina, podendo ser citada, por todos, a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes: 
    (…)
    O caso dos autos não se enquadra no conceito de ausência de defesa, pois o paciente foi patrocinado por advogados por ele contratados, que se manifestaram em diversas oportunidades no processo, ora requerendo sua liberdade, ora pleiteando a produção de provas em seu favor, bem como apresentaram resposta à acusação e alegações finais, recorreram do édito repressivo e interpuseram recurso especial e agravo contra a decisão que não conheceu do reclamo nobre. 
    Quanto ao ponto, é imperioso destacar que o conteúdo das peças apresentadas pelos referidos causídicos não é capaz de macular a sua performance, já que nelas apresentaram os argumentos reputados cabíveis para requerer a absolvição de seu cliente e a reforma da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou. 
    Da mesma forma, o simples fato de o recurso especial interposto não haver sido conhecido por intempestividade não caracteriza falta de defesa, pois vige no sistema recursal do processo penal pátrio o princípio da voluntariedade, pelo qual a defesa não é obrigada a se insurgir contra a decisão desfavorável ao réu, razão pela qual até mesmo a ausência de interposição de recurso não enseja a nulidade do processo, aplicando-se o mesmo entendimento aos casos em que o reclamo é intempestivo. 
    Nessa direção: 
    (…)
    Por conseguinte, não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelos referidos profissionais, pois atuaram de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994. 
    Com efeito, o conhecimento e a experiência agregados por cada profissional, em qualquer ofício, são critérios que levam, muitas vezes, à execução de trabalhos distintos sobre uma mesma base fática, como não raro ocorre, por exemplo, em diagnósticos diversos dados a um mesmo sintoma por dois ou mais médicos. Trata-se, na verdade, da avaliação subjetiva do profissional, diante de um caso concreto, das medidas que entende devidas para alcançar um fim almejado. 
    O trabalho do advogado, entretanto, se consubstancia em obrigação de meio, não lhe sendo exigível qualquer resultado específico sobre a sua atuação em juízo, senão a diligência na prestação do serviço e o emprego dos recursos que lhe estiverem disponíveis em busca do êxito almejado. 
    Assim, embora aos olhos da atual defesa a atuação dos anteriores causídicos do réu não seja digna de elogios, da leitura das peças que foram acostadas aos autos não se constata qualquer desídia ou impropriedade capaz de influenciar na garantia à sua ampla defesa. 
    Contudo, diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado alhures, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    No tocante à apontada ausência de provas suficientes em desfavor do paciente, é imperioso ressaltar que as instâncias de origem formaram seu livre convencimento de acordo com o conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, concluindo pela autoria e materialidade a ele assestadas. 
    Ao proferir sentença condenatória no feito, o magistrado singular consignou que a prova oral comprova a autoria delitiva no tocante ao acusado, salientando que "a vítima reconheceu, com a necessária certeza, como sendo a pessoa que a seguiu no aeroporto, falando ao telefone", e que "o comportamento do réu despertou a desconfiança da vítima, que em razão da ação dele tirou o relógio do punho e colocou-o no bolso, cautela que não impediu a consumação do delito de roubo praticado pelo comparsa" (e-STJ fl. 877). 
    Ressaltou que "a descrição dos fatos pelo ofendido foi realizada em consonância com os demais elementos probatórios, não havendo nos depoimentos quaisquer divergências e não ficando evidenciado nenhum tipo de revanchismo que pudesse indicar que suas afirmações não se tratavam da reprodução da realidade" (e-STJ fl. 877). 
    Acrescentou que "em desfavor do réu há ainda o depoimento da testemunha Izilda Aparecida Ferraz Chinen, que seguiu o réu ante a fundada suspeita de participação em delitos de roubo de relógios da marca Rolex" (e-STJ fl. 878). 
    Enfatizou que "o réu foi visto pela testemunha seguindo a vítima e por ela ouvido descrevendo as características daquela", advertindo que, "ao contrário do sustentado pela defesa, ao depoimento dos policiais deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição" (e-STJ fl. 878). 
    Aduziu que "apresentou o réu justificativa inverossímil para justificar o percurso percorrido no aeroporto e sua permanência no local", registrando que "o comparsa do réu abordou a vítima e exigiu a entrega de um relógio que não estava exposto, mas em seu bolso", não havendo como "como o roubador saber, sem a informação do réu, de que a vítima estava em poder do bem, a indicar a obrigatória participação de um comparsa na função de apontar potenciais vitimas que chegavam a esta cidade" (e-STJ fl. 879). 
    Pontuou que "o laudo pericial de reconstituição simulada dos fatos, produzido a pedido da defesa, concluiu a fls. 775 que 'realizada uma simulação, nas distâncias apontadas por Izilda entre o sítio onde se encontrava e onde Eduardo passou e, naquela distância apontada, uma pessoa com condições auditivas preservadas seria capaz de ouvir as palavras referenciadas por lzilda, a saber, camisa azul e taxi'" (e-STJ fl. 879). 
    Enfatizou que "não apresentou a defesa do réu até o presente momento justificativa idônea para que o réu houvesse seguido a vítima e pronunciado tais dizeres", não tendo ele apresentado "versão incoerente para justificar sua permanência no aeroporto, a espera de um indivíduo não identificado e que nunca veio prestar depoimento em juízo" (e-STJ fl. 879). 
    Por sua vez, a autoridade impetrada concluiu que, "da prova oral colhida, restou patente ter sido o acusado coautor no cometimento do roubo duplamente agravado, vez que sua presença no local de forma reiterada foi gravada por câmeras de segurança, e foi monitorada por policiais, na sintomática ocasião em que ocorreu o roubo em questão, quando antes foi notado pelo ofendido a caminhar próximo a si, de maneira que lhe chamou a atenção, e ainda o escutou a mencionar a cor da camisa que usava na ocasião, momento em que retirou seu relógio e o guardou em um dos bolsos, já temeroso de que pudesse ser roubado, o que culminou por acontecer, além do que a investigadora de Polícia Izilda o escutou a transmitir ao telefone as placas do táxi que a vítima tomou, o que permitiu que o corréu abordasse exatamente aquele veículo, e exigisse a entrega do relógio especificamente da vítima, ainda reportando ao coautor que ela o guardava em seu bolso" (e-STJ fl. 935). 
    Diante deste panorama fático-processual, a desconstituição do édito repressivo, conforme pretendido no writ, demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que motivadamente. 
    Com efeito, a estreita via do habeas corpus não permite reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento, especialmente como na hipótese, em que apresentaram motivação suficiente à condenação do paciente, sendo indubitável que, para se concluir de forma diversa, seria imprescindível a realização de exame minucioso do conjunto probatório, providência que é inviável de ser adotada no âmbito do remédio constitucional, diante dos seus estreitos limites cognitivos. 
    Nesse vértice: 
    (…)
    Dessa forma, tendo as decisões impugnadas asseverado que há provas da ocorrência do delito e da autoria atribuída ao acusado, e apresentado fundamentação idônea e suficiente à sua condenação, não há que se falar em desconstituição do édito repressivo, já que inexistente o constrangimento ilegal de que estaria sendo alvo. 
    Finalmente, quanto à almejada redução da sanção cominada ao réu, sabe-se que dosimetria é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado. 
    Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores indicativos relacionados no caput do artigo 59 do Código Penal. 
    Na espécie, o togado sentenciante fixou a pena-base do réu em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa porque, "sopesados os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, considerando as chamadas circunstâncias judiciais", "houve culpabilidade e ousadia exasperadas, pois o acusado praticou o delito em local de grande circulação de pessoas, que frequentemente chegam a uma cidade desconhecida e sem saber para onde ir, em situação de maior vulnerabilidade, e de pronto se deparam com as infelizes 'boas-vindas' de um assalto, um dos crimes que mais desassossego trazem à sociedade paulistana" (e-STJ fl. 881). 
    Acrescentou que "os roubadores tinham um modus operandi elaborado, em que a vitima sequer suspeitava que estava sendo seguida, crendo-se segura dentro do aeroporto e do táxi, jamais imaginando que seu patrimônio e sua integridade estavam em risco", reputando que "há de ser considerada ainda a severa consequência patrimonial da vítima, que não recuperou seu relógio, de valor estimado em R$20.000,00 (vinte mil reais)" (e-STJ fl. 881). 
    A Corte Estadual manteve o aumento procedido sob o argumento de que "as penas básicas foram corretamente fixadas com aumento em 1/2 acima do mínimo cominado, em razão das circunstâncias e consequências do crime, observado o dolo acentuado com que agia o réu, que permanecia a transitar pelas dependências do aeroporto, área em que os passageiros se encontram em situação de vulnerabilidade, pois necessitam dispender atenção com detalhes da viagem, muitas vezes sem ainda conhecer o local em que desembarcaram, e trazendo consigo bagagens, circunstâncias das quais se fazia valer para destacar dentre tantas pessoas, aquela que seria alvo da ação delitiva, somando-se a tal que o prejuízo suportado pelo ofendido atingiu a cifra de R$ 20.000,00, vez que não recuperou o relógio subtraído" (e-STJ fls. 937/938). 
    Da leitura das referidas passagens constata-se que as instâncias de origem valoraram as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando a elevação da pena-base em razão da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, e não "em decorrência de ser o paciente 'bem apessoado'", como sustentado na inicial do mandamus (e-STJ fl. 21). 
    Com efeito, observa-se que os motivos declinados pelas instâncias de origem para justificar a majoração da pena-base do paciente não são inerentes ao tipo penal infringido, tendo sido apresentados elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade de sua conduta, não se estando diante de aumento desarrazoado ou desproporcional, o que impede a revisão da dosimetria na via eleita, consoante vem decidindo este Sodalício: 
    (…)
    Finalmente, o modo de execução mais gravoso foi estabelecido no édito repressivo "pois as circunstâncias judiciais e o uso de arma de fogo desautorizam a submissão imediata a regime de menor vigilância" (e-STJ fl. 882). 
    A Corte de origem manteve o regime prisional fechado porque "se tratou de prática de roubo duplamente agravado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o que denota o dolo intenso na conduta do acusado, acrescido das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, a ensejar necessidade de efetiva e exemplar repressão penal, a teor do quanto previsto no art. 33, § 3°, do CP" (e-STJ fl. 939). 
    Feitos tais esclarecimentos, não há que se falar em inexistência de justificativa razoável e idônea para a determinação do início do cumprimento da sanção corporal no regime fechado, pois é pacífico neste Sodalício que ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa justifica a manutenção do modo de execução mais gravoso. 
    Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental”. 
    Deveras, esta Suprema Corte sufraga o entendimento de que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e comporta flexibilização. Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Art. 290 do CPM. Interrogatório realizado por carta precatória. Ausência de flagrante ilegalidade. Inovação de fundamentos. Impossibilidade. 1. É possível a realização de interrogatório por meio de carta precatória, na presença de defensor dativo, sendo certo que o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta relativização. Precedentes. 2. A alegada ausência de intimação pessoal da defesa não foi suscitada na petição do recurso ordinário. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 3. Hipótese em que não se comprovou eventual prejuízo suportado pelo recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 129871-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 29/06/2016)
    Outrossim, em relação à suposta deficiência de defesa técnica, cumpre ressaltar que o Tribunal a quo destacou que “o paciente foi patrocinado por advogados por ele contratados, que se manifestaram em diversas oportunidades no processo, ora requerendo sua liberdade, ora pleiteando a produção de provas em seu favor, bem como apresentaram resposta à acusação e alegações finais, recorreram do édito repressivo e interpuseram recurso especial e agravo contra a decisão que não conheceu do reclamo nobre de seu cliente e a reforma da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou”.
    Deveras, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o conteúdo das peças apresentadas pelos referidos causídicos não é capaz de macular a sua performance, já que nelas apresentaram os argumentos reputados cabíveis para requerer a absolvição”
    Demais disso, cumpre consignar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, red. p/ acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENS